Tribunal: TJMT
Processo: 0000831-63.2016.8.11.0080
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELANTES: CRISTIANE LINN
APELADOS: MUNICIPIO DE QUERENCIA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738 – CONTROVÉRSIA RECURSAL A RESPEITO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO TEMA 905 DO STJ e TEMA 810 DO STF - RECURSO DA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000831-63.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
DES
. EDSON DIAS REIS
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CRISTIANE LINN - CPF: 013.314.591-33 (APELANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELADO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELANTE), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), CRISTIANE LINN - CPF: 013.314.591-33 (APELADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738 – CONTROVÉRSIA RECURSAL A RESPEITO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO TEMA 905 DO STJ e TEMA 810 DO STF - RECURSO DA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interpostos por CRISTIANE LINN contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que julgou procedente o pleito inicial para determinar o pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da pare autora até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora nos moldes do art. 1-F da Lei no 9.494/97, ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, bem como honorários advocatícios fixados em 10%sobre o valor da condenação.

Como causa de pedir recursal, a apelante insurge-se apenas em relação à aplicação da correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E, nos termos do RE no 870.947 (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 4465915-.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação interpostos por CRISTIANE LINN contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que julgou procedente o pleito inicial da presente “Ação de Cobrança” de no

0000831-63.2016.8.11.0080,

para determinar o pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da pare autora até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora nos moldes do art. 1-F da Lei no 9.494/97, ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, bem como honorários advocatícios fixados em 10%sobre o valor da condenação.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos dos recursos de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que CRISTIANE LINN ajuizou a presente ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA, alegando, em síntese, q
ue o

não foi pago pelo requerido o mínimo previsto pela Lei no 11.738/2008 desde o ano de 2011 até o ano de 2015 no que tange ao piso salário e reajustes.

No presente caso, o juízo
a
quo julgou os pedidos iniciais, ao seguinte fundamento:

Com o advento da Lei 11.738/08, responsável por regulamentar o artigo 60, inciso III, alínea "e", dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu-se o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério, não podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fixarem em valor inferior.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI (ação direta de inconstitucionalidade) no 4.167, declarou a constitucionalidade da referida lei, em especial, quanto à fixação do piso salarial com base no vencimento do servidor público e não na sua remuneração global, e ainda, o tempo mínimo de 1/3 (um terço) da jornada para atividades extraclasse, inclusive estabelecendo o marco inicial de vigência da Lei 11.378/08 para 27 de abril de 2011 (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Data de Julgamento: 27/02/2013, Tribunal Pleno).

A propósito, nos termos do artigo 102, parágrafo 2o, da Constituição Federal, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade PRODUZIRÃO EFICÁCIA CONTRA TODOS E EFEITO VINCULANTE. Em regra, então, as decisões de mérito proferidas em ADI têm efeitos erga omnes e caráter vinculante.

Além disso, as necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem, não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração, especialmente porque o piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à Educação, elevada à condição de direito social (art. 6o), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da Educação Escolar Pública.

Portanto, estando a parte autora submetida ao regime previsto na Lei 11.738/08, não há que se falar em qualquer óbice à sua pretensão referente ao piso salarial vigente para sua categoria profissional, bem como da carga horária mínima para atividades, especialmente porque a matéria em questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal.

No mesmo sentido o E.TJMT, quando esclarece que “Deve ser implementada nos vencimentos dos professores municipais os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/04/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal e a mencionada lei federal (Ap 22076/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se apenas sobre a alteração dos índices de correção monetária.

Por sua vez, como é cediço, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

3.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

[...]Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho/2001

1% ao mês.

Decreto Lei 3.322/87

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001

Agosto/2011 a junho/2009

0,5% ao mês.

MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1o-F À Lei 9.494/97

IPCA-E

A partir de julho/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)

IPCA-E

Dessarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.19, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – RESP 1495146/MG (TEMA 905) DO STJ – ADEQUAÇÃO – AGRAVO INTERNO PARCIALEMNTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.” (N.U 0141198-86.2016.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018) (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverão observar o Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021